Tribunal: TJMT
Processo: 0010233-53.2008.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010233-53.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[SERGIO LUIS DAHMER - CPF: 651.491.140-49 (APELADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONADA A LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS REFERENTES À PROGRESSÃO APENAS ATÉ 25.11.2012 – POSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 663/2001 POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.737/2012 – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 1º, DA LINDB – DIREITO AO RECEBIMENTO DA PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O SALÁRIO BASE – INVIABILIDADE – ADOÇÃO DO SALÁRIO INICIAL COMO PARÂMETRO – ART. 17, § 6º, DA LEI MUNICIPAL Nº 568/99 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONFIGURAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Factível se faz a limitação dos efeitos financeiros da progressão funcional até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 1.737/2012, então revogadora da Lei Municipal nº 663/2001.
Conforme estabelece o art. 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o salário inicial e não sobre o salário-base.
Nos termos da Lei Municipal nº 254/93 (instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop), faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP/MT, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1004841-95.2020.8.11.0015, promovida por SÉRGIO LUIZ DHAMER, jugou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em suma, que “
o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei nº 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal nº 568/1999”. Entretanto, “referida lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei nº 1.737/2012”, logo, “para fins de cobrança, deve-se observar o prazo prescricional fixado, correspondente até 25.11.2012”.

Assevera “
que permitir a incorporação em percentual superior implicará na flagrante violação do Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que se estará permitindo que o Poder Judiciário amplie os efeitos de uma lei revogada pelo Poder Legislativo”.

Aduz que, no tocante
à fixação da base de cálculo, a lei pertinente, expressamente determina que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, serão “aplicados sobre o salário inicial”, sem qualquer acréscimo pecuniário.

Requer, assim, o provimento do recurso para fins de excluir a condenação imposta ao município e reformando a sentença.

Apresentada contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença id.
137549191
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso (id.
138526674
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, em apertada síntese que Sérgio Luiz Dhamer ajuizou Ação Ordinária de Cobrança em face do Município de Sinop/MT, requerendo:
a)
o reconhecimento do direito à progressão funcional na carreira,
b)
o pagamento do adicional por antiguidade e merecimento, e
c)
o pagamento ao adicional de insalubridade indevidamente suprimido.

Tal súplica se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando procedente os pedidos vindicados na peça vestibular nos seguintes termos:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de NOVEMBRO DE 2003 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) CONDENAR o Requerido, também, ao PAGAMENTO RETROATIVO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE, desde a época em que a parte Autora iniciou o exercício das atividades tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) FIXAR “os seguintes encargos: (e.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (e.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (e.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015” (Id. 137549183, fl.27).

Inconformado, o Município de Sinop interpôs o presente recurso de apelação, argumentando em resumo,

que:
a)

o direito à percepção ao adicional por antiguidade e merecimento, deve ser fixado até a data de 25/11/2012, data esta que entrou em vigor a Lei nº 1.737/2012, que modificou a anterior Lei Municipal nº 568/1999, e ainda,
b)
que a base de cálculo, para incidência das gratificações decorrentes da progressão funcional, devem incidir tão somente sobre o salário inicial, sem qualquer acréscimo pecuniário.

Com razão em parte o apelante
. Explico.

Primeiramente, insta salientar que, foi observado e reconhecida na própria sentença em reexame a prescrição quinquenal, observemos:

“Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi nomeada para sua função no ano de 1999, pelo que em razão dos fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda (2008), em interpretação conjunta do art. 202, inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (20/11/2008 - protocolização)” (Id. 137549183, fl.21).

Pois bem. Conforme argumentado pelo apelante, em 25 de novembro de 2012, a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei nº 1.737, de 25 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado.

Assim, a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001
restringe-se à 25/11/2012
, quando então seus efeitos foram, de fato, ceifados em consequência de sua revogação.

E ainda, considerando-se que, conforme já analisado acima pelo juízo singular, apesar de o apelado ter direito ao adicional por antiguidade e merecimento, desde de 2003 uma vez que fora protocolada a ação em
20/11/2008, a superveniência da
Lei nº 1.737, de 2012 restringindo o aumento do adicional em comento,
não possui o condão de fulminar a totalidade
da pretensão do recorrido como pretende fazer crer o apelante.

Vale dizer, a Lei nº 1.737, de 2012, limita a cumulação do adicional,
até a data de 25/11/2012,
mas não extingue todo pleito requerido na inicial.

Portanto, assiste razão em parte o apelante, no tocante à limitação do acréscimo do percentual do adicional de antiguidade até a data de 25/11/2012, data de vigência da Lei nº 1.737 de 2012

É o entendimento, inclusive, firmado por esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL – PROFESSOR - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -
DIREITO À PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012,
EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL - EFEITOS FINANCEIROS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS – APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. (...).
3- Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do início do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, até a entrada em vigor da lei que revogadora (Lei n. 1.737 de 25.11.12).
Quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, deve ser observado os precedentes vinculativos do RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905). Recursos de apelação desprovidos. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. (N.U 0007774-05.2013.8.11.0015, YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PERCENTUAL A SER APLICADO A PARTIR DE 25/11/2012 (DATA DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 663/2001) – TESE AFASTADA –
DIREITO AO RECEBIMENTO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012
– EXCLUÍDO O PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

In casu, a servidora municipal de Sinop faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001
, até a entrada em vigor da lei que revogadora
( Lei n. 1.737 de 25.11.12).

(N.U 1017594-84.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)”

Por outro lado, no que se refere à base de cálculo de incidência dos aludidos adicionais, não prospera a irresignação da apelante.

Tal se dá, pois ao contrário do que aponta a Municipalidade, é sabido que, nos termos do art. 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o salário inicial e não sobre o salário-base. Confira-se:

“Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 6º - São os seguintes,
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos (...)”

Logo, tenho que deve permanecer incólume a sentença originária.

De outra banda, já em sede de remessa necessária de sentença, tenho que a sentença merece ser confirmada, no tocante à determinação de pagamento do adicional de insalubridade.

Da análise do caderno processual pode-se verificar que o apelado requerente exerceu, na Prefeitura Municipal de Sinop, o cargo de auxiliar de motorista.

Sabe-se que, a Lei Municipal n. 254/93 (que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT), de forma autoaplicável, prevê, expressamente, o adicional pela atividade insalubre, assegurando a concessão de tal gratificação ao servidor que execute, com habitualidade, esta atividade ou que tenha contato permanente com substâncias tóxicas, entre outras, conforme dispõe o artigo 95, in verbis:

“Art. 95. Será concedida gratificação por exercício em atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas ao servidor que execute atividade penosa, ou que trabalhe com habitualidade em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida”.

Dessarte, qualquer servidor do Município de Sinop/MT, que labore em local considerado como insalubre, faz jus à percepção do adicional de insalubridade.

E ainda, o artigo 97 da Lei Municipal nº 254/1993, alterada pela Lei nº 1.670/2012, estabelece que:

“Art. 97. Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I — Para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta por cento) em grau médio;

c) para as atividades em que operem com raios—x ou substâncias radioativas, na base de 40% (quarenta por cento).

Diante dessas explanações, constata-se que a base de cálculo do adicional de insalubridade a que tem direito a requerente/apelante, terá como valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Sinop”.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, veja-se:

A propósito, segue jurisprudência de casos análogos deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.” (N.U 1009614-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

“APELAÇÃO – SERVIDOR DE MUNICÍPIO – ADICIONAL DE INSALUBRIADE – RECEBIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFEÊNCIA INICIAL DA TABELA GEAL DE VENCIMENTOS – ARTIGO 97 DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 254, DE 29 DE MARÇO DE 1993 ALTERADO PELA LEI Nº 1.670, DE 4 DE ABRIL DE 2012 – APLICAÇÃO.Não comprovado o recebimento do adicional de insalubridade, impossível é presumir-se que o pagamento foi realizado; logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. De toda sorte, o adicional de insalubridade incide sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, porquanto o artigo 97 da Lei do Município de Sinop nº 254, de 29 de março de 1993, alterado pela Lei nº 1.670, de 4 de abril de 2012 estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade. Recurso não provido.” (TJMT AP 38674/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018).

Não bastasse isso, nota-se dos holerites colacionados aos autos, que o apelado sempre percebeu o adicional de insalubridade, tendo sido tal condição sumariamente suprimida sem qualquer justificativa, o que corrobora a tese de labor em ambiente insalubre (Id. 137549182, fls. 19 a 30 e seguintes).

Portanto, não há dúvidas de que a parte apelada, possui direito ao adicional de insalubridade, respeitada a prescrição quinquenal, 05 (cinco) anos anteriores ao protocolo da ação (
20/11/2008
), conforme consignado na sentença.

No tocante à atualização monetária, e juros de mora as sentença mais uma vez se mostrou escorreita, uma vez que observou o entendimento moderno do tema 905 do STJ, o qual dispõe que: “Nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, mais uma vez o decisum não merece reparos, posto que, por se tratar de sentença ilíquida, determinou a apuração da verba de sucumbência por ocasião da liquidação do julgado.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de SINOP/MT, para determinar a limitação do acréscimo do percentual do adicional de antiguidade até a data de 25/11/2012, quando entrou vigor a Lei nº 1.737 de 2012, e ainda, em sede de reexame necessário de sentença,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, no ponto do recurso, mantendo a mesma incólume em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022